Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-07.2021.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001077-07.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIVAN FERREIRA ROCHA - CPF: 580.599.971-49 (APELANTE), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 739.165.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LIMA MARTINS - CPF: 020.467.571-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANTONIO MARCIO DOMICIANO - CPF: 027.814.671-62 (APELANTE), ANTONIO MARCIO DOMICIANO - CPF: 027.814.671-62 (APELADO), N. F. S. - CPF: 070.217.811-05 (VÍTIMA), L. F. N. - CPF: 070.217.931-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência. condenação mantida. Atenuante da confissão espontânea. Não incidência. súmula 231 do stj. pena de multa. hipossuficiência. Matéria afeta ao juízo da execução penal. recurso conhecido em parte, mas desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 15(quinze) dias de detenção e 20 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, visando absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) atipicidade do crime de desobediência, por ausência de dolo; 2) redução da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea; 3) afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência.

III. Razões de decidir

1.
A desobediência à ordem de abordagem, seguida da necessidade de uso da força pelos agentes policiais, evidencia o dolo do apelante, visto que
“o bem jurídico tutelado pelo artigo 330, do Código Penal, é a garantia do cumprimento das ordens emanadas por funcionário público no cumprimento de suas funções. ”

2.
A e. Terceira Seção do c. STJ afastou pedido de superação [
“overruling
”] da Súmula 231 por entender que “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

3. A análise de hipossuficiência econômica do apelante cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa dolosa e consciente em cumprir ordem legal emanada de autoridade competente caracteriza o crime de desobediência.

2. A atenuante genérica de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

3. A alegada hipossuficiência econômica do apelante não autoriza o afastamento da pena de multa, que constitui sanção penal autônoma, cuja aplicação se apresenta obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução penal eventual aferição de sua exequibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 59, 65, III, "d", 69, 72, 107 e 330; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.06.2009; STJ,
REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024
TJMT, Enunciado Criminal nº 8; AP 1006076-27.2020.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 5.2.2025; TJMT, Ap nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP 1003157-56.2020.8.11.0009 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.11.2023, p. 10.11.2023;
TJPR - 0000998-98.2019.8.16 .0092 - Relator: Des. Haroldo Demarchi Mendes, j. 9.3.2024, p. 9.3.2024

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001077-07.2021.8.11.0035 - COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S): ERIVAN FERREIRA ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERIVAN FERREIRA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal (PJe nº 1001077-07.2021.8.11.0035), que o condenou por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, em concurso material,
a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos - art. 14 da Lei 10.826/22 e art. 330, ambos do CP c/c art. 69 ambos do CP - (fls.185/192 - ID 269224831).

O apelante sustenta que: 1)
“não restou evidenciado o dolo necessário para a tipificação do crime de desobediência;
2) faria jus à “
atenuação da pena, mesmo que aquém do mínimo legal”;
3) teria direito ao
“afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência”.

Requer o provimento para que seja absolvido da desobediência, reduzida a pena de porte de ilegal de arma e afastada a pena pecuniária (fls.207/224 - ID 269224845).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 244/252- ID 269224849).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência (artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 330 do CP) – Sentença condenatória – Recurso defensivo: 1. Sustenta tese absolutória em relação ao crime de desobediência, alegando atipicidade da conduta por ausência do dolo específico – IMPROCEDÊNCIA – O crime de desobediência ficou caracterizado pela recusa deliberada e consciente do apelante em cumprir ordem legal emanada da autoridade pública no exercício da função, qual seja, a entrega da chave do veículo no contexto de abordagem policial legal e fundamentada; o juízo entendeu, com base na prova testemunhal e confissão do réu, que todos os elementos do tipo penal estavam presentes: a ordem legal, a autoridade competente e o descumprimento doloso da ordem – 2. Questiona também a dosimetria da pena na segunda fase, reclamando de omissão do Juízo a quo quanto aos efeitos práticos do reconhecimento da confissão espontânea, pedindo o afastamento da Súmula 231 do STJ e a consequente redução proporcional da pena intermediária – IMPROCEDÊNCIA – A tese de que a Súmula 231 do STJ estaria sendo rediscutida em sede de recursos repetitivos, embora juridicamente interessante, não afasta a obrigatoriedade de observância da súmula enquanto ela segue vigente; a tese da defesa antecipa uma eventual mudança jurisprudencial que ainda não se consolidou e, portanto, não possui efeito vinculante. Até que se decida em sentido contrário, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao respeitar os limites legais e jurisprudenciais para a dosimetria da pena – 3. Por fim, pede o afastamento ou a suspensão do pagamento da pena de multa ante a hipossuficiência econômica do apelante – IMPROCEDÊNCIA – A multa é sanção penal autônoma, prevista expressamente no tipo penal e não se submete ao juízo discricionário do julgador quanto à sua aplicação, mas apenas quanto à sua dosimetria; permitir, portanto, que o juiz dispense a pena de multa em razão de mera alegação de hipossuficiência seria violar o princípio da legalidade (artigo 5º, II, da CF), esvaziar a função pedagógica e sancionatória da pena, e abrir precedente perigoso de relativização da lei penal – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 279349378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de junho de 2021, por volta das 16h30, em estabelecimento comercial denominado Bar Skinão, situado na rua Cárceres, bairro Mangueira, neste Município de Alto Garças-MT, o denunciado ERIVAN FERREIRA ROCHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou, transportou e manteve sob sua guarda, o interior do veículo automotor Corolla, Toyota, de placa DNE 8750, 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda de calibre 38, Nº

Série 984040 ; 06 (seis) munições intactas de calibre 3 8, marca SPECIAL, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu promotor de justiça substituto, denúncia ERIVAN FERREIRA ROCHA, como incurso nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, e artigo 330 do Código Penal, em concurso material de infrações (artigo 69 CP) [...]. ”

(Fabrício Miranda Mereb, promotor de Justiça - ID 269224769)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ERIVAN FERREIRA ROCHA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n° 10.826/03 e artigo 330 do Código Penal.[...]

I.Porte irregular de arma de fogo - artigo 14 da Lei n° 10.826/03[...]

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). No entanto, deixo de aplicá-la por já ter fixado a pena no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não existem agravantes a serem analisadas. [...]

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIASMULTA, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena. [...]

II. Desobediência – artigo 330 do Código Penal [...]

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a DEFINITIVA EM 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIASMULTA, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Presentes os requisitos do artigo 69 e 72, ambos do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa. [...]

FIXO o regime de pena incialmente o ABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão pela qual, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas restritivas de direito, uma vez presentes os requisitos legais, ficando ao talante do Juízo da Execução defini-las diante das especificidades da Comarca em que o réu for cumprir a reprimenda.[...]”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 26922484829)

Pois bem.

A materialidade delitiva do porte de ilegal de arma está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.19058 (fls. 17– ID 269223948) e Laudo Pericial nº 220.2.03.2021.008198-01 (fls. 53/60 - ID

70299195), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Clóvis Bispo da Silva, Deivid Pereira da Silva e Wesley Lima Martins (fls. 26/32 - ID

229972273). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 33/35 - ID 269224752).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Deivid Pereira da Silva e Wesley Lima Martins, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – Fls. 164/165 - ID 269224825).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 26.6.2021, por volta das 16h30, uma guarnição da Polícia Militar [composta pelos agentes policiais Deivid Pereira da Silva e Wesley Lima Martins] recebeu informações de que o apelante estaria na posse de uma arma de fogo [revólver Taurus”, calibre 38, municiado com 6 (seis) projéteis intactos], exibindo-a no interior do estabelecimento comercial denominado “Bar Skinão”, situado à rua Cárceres, bairro Mangueira, no município de Alto Garças/MT. Realizada a abordagem do apelante, os policiais militares ordenam a entrega das chaves do veículo [Toyota Corolla de placa DNE-8750] diante das suspeitas de que o armamento foi ocultado no interior do automóvel. Em ato contínuo, o apelante se negou a entregar as chaves e entrou em
luta corporal com os agentes policiais. Após a contenção do apelante, foi realizada a busca veicular sendo encontrada a arma no
interior do automóvel.

As declarações dos policiais militares [Deivid Pereira da Silva e Wesley Lima Martins], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante desobedeceu à ordem policial de entregar a chave de seu veículo, sendo necessária “uso da força” para sua contenção (Relatório de Mídias – Fls. 164/165 - ID 269224825).

Anote-se que, o próprio apelante, em interrogatório, admitiu ter se negado a entregar “
a chave do carro para os policiais militares, pois o revólver estava dentro do veículo”
.

Aplicável o Enunciado Criminal n° 8 deste Tribunal, in verbis:

“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado 8).

A desobediência à ordem de abordagem, seguida da necessidade de uso da força pelos agentes policiais, evidencia o dolo do apelante, visto que
“o bem jurídico tutelado pelo artigo 330, do Código Penal, é a garantia do cumprimento das ordens emanadas por funcionário público no cumprimento de suas funções”
(TJPR -

0000998-98.2019.8.16 .0092 - Relator: Des. Haroldo Demarchi Mendes, j. 9.3.2024, p. 9.3.2024).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“O descumprimento de uma ordem legal emitida no contexto de policiamento ostensivo, em que os agentes públicos desempenham suas funções diretamente na segurança pública e no controle da criminalidade, caracteriza o delito de desobediência”
(AP 1003157-56.2020.8.11.0009 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.11.2023, p. 10.11.2023)

Logo, conserva-se a responsabilização penal do apelante pelo crime de desobediência.

Quanto à confissão espontânea, o apelante admitiu portar arma de fogo e o Juízo singular reconheceu essa atenuante,

mas não reduziu a reprimenda por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Frise-se que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Não bastasse, a e. Terceira Seção do c. STJ afastou pedido de superação [“overruling”] da Súmula 231 por entender que “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
” (REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF em sede de repercussão geral, impede a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida atenuante genérica. Inexistência de fundamentos concretos para a superação desse entendimento por meio da técnica de overruling.”
(AP 1006076-27.2020.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 5.2.2025)

Portanto, as penas do porte ilegal de arma de fogo devem ser mantidas no patamar mínimo, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica do apelante cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, Ap nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025